Tribunal: TJPA
Processo: 0114310-49.2015.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5564 - Furto Privilegiado
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0114310-49.2015.8.14.0124

APELANTE: JUSTIÇA PUBLICA

APELADO: JOSE DOS REIS ARAUJO DOS SANTOS, GILVAN PEREIRA BEZERRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. FURTO E RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR. APELAÇÃO PENAL INTERPOSTA. RECURSO CABÍVEL CORREIÇÃO PARCIAL. FUNGIBILIDADE. MÉRITO. ARQUIVAMENTO,
EX OFFICIO
, DO IPL PELO JUÍZO. INCABIMENTO. VIOLAÇAO AO ART. 129, I, DA CF/88.
ERROR IN PROCEDENDO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O meio adequado para atacar a decisão do Juízo singular que determinou o trancamento do inquérito policial, sem prévio requerimento do Ministério Público, não é a apelação criminal, mas sim a correição parcial criminal, porquanto trata-se de decisão irrecorrível, que não desafia recurso em sentido estrito ou apelação, interposta na hipótese em voga.

2. A teor do art. 129, incisos I, VII e VIII, da Constituição Federal, o Ministério Público possui as funções institucionais de promover, privativamente, a ação penal pública na forma da lei, bem como de requisitar a instauração de inquérito policial e executar o controle externo da atividade policial, podendo, ainda, requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais. Sob tal prisma, o
Parquet
, como titular da ação penal pública, verifica a existência de indícios de materialidade e autoria para oferecimento da denúncia ou, para pedido de arquivamento do inquérito policial. Tal medida, portanto, não pode ser determinada, de ofício, pela Autoridade Policial ou pelo Poder Judiciário.

3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Decisão unânime.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por
unanimidade de votos
, em
conhecer do recurso

e lhe dar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de outubro e finalizada aos quatro dias do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, contra a decisão de ID 8982751, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia/PA, que determinou o arquivamento do inquérito policial/medida cautelar (busca e apreensão, interceptação telefônica, etc.) e/ou pedido de previsão preventiva (n.º 164/2015.000227-1), instaurado em face de
JOSÉ DOS REIS ARAÚJO DOS SANTOS
e de
GILVAN PEREIRA BEZERRA,
para apuração dos crimes insculpidos nos artigos 155 e 180,
caput
, do Código Penal Brasileiro, com fundamento no excesso de prazo na persecução criminal, iniciada há significativo lapso temporal.

Consta dos autos que em 15/10/2015, os indiciados foram presos em flagrante delito. Após instrução do IPL, com oitiva das testemunhas e interrogatório, aos apelados foi concedido o benefício da fiança (ID 8982739, pág. 06-07). Ao final, em 1º/11/2015, Gilvan Pereira Bezerra foi indiciado como incurso no tipo penal de furto, e José dos Reis Araújo dos Santos, pelo delito de receptação (Relatório à ID 8982744).

Conclusos os autos ao Juízo, após vista ao
Parquet,
o RMP, em 16/12/2015, requereu a devolução do feito à autoridade policial para novas diligências, a serem promovidas no prazo de 30 (trinta) dias (ID 8982745).

Em 18/01/2016, o Inquérito foi devolvido à Delegacia de Polícia Local para cumprimento das diligências requeridas pelo MP, no prazo acima assinalado (ID 8982745).

Em 13/09/2018, o feito foi devolvido ao Juízo, com o cumprimento das diligências então requeridas (ID 8982746).

Instado o Órgão Ministerial a se manifestar, o RPM, em 16/01/2019, requereu o retorno dos autos à DEPOL, para fins de novas diligências (ID 8982748). Acatado pelo Juízo singular, os autos foram remetidos à autoridade policial em 28/01/2019 (ID 8982749), com retorno em 25/10/2019, e nova remessa ao MP em 29/10/2019 (ID 8982749).

À ID 8982750, consta despacho do Juízo de origem, datado de 11/11/2019, deferindo novo pedido ministerial, para nova devolução do feito à delegacia, para cumprimento de novas diligências no prazo de 30 (trinta) dias.

Posteriormente, os autos foram conclusos ao Juízo em 17/12/2020 (ID 8982751), tendo o Magistrado
a quo,
em 18/12/2020

determinado,
ex officio
, o arquivamento das investigações, considerando o decurso de tempo transcorrido, sem oferecimento da denúncia.

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação à ID 8982752, pugnando, em suas razões, pela anulação da decisão que determinou de ofício o arquivamento do inquérito policial, sem manifestação do
Parquet,
ao qual é assegurada constitucionalmente a
persecutio criminis
.

Contrarrazões dos recorridos à ID 8982754 e 8982756 , pleiteando o conhecimento e não provimento do recurso.

Com vista dos autos, a d. Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Francisco Barbosa de Oliveira, opinou pelo provimento do apelo (ID 10057406).

É o relatório.

VOTO

Ab initio
, preliminarmente, cumpre salientar que o meio adequado para atacar a decisão do Juízo singular que determinou o trancamento do inquérito policial, sem prévio requerimento do Ministério Público, não é a apelação criminal, mas sim a correição parcial criminal, porquanto trata-se de decisão irrecorrível, que não desafia recurso em sentido estrito ou apelação, interposta na hipótese em voga.

A
vexata quaestio
consiste em esclarecer se o juízo processante pode determinar o arquivamento, de ofício, do procedimento inquisitório, em razão da razoável duração do processo.

Destarte, o IPL é procedimento de natureza administrativa, presidido por uma autoridade policial, a quem é atribuída a constituição de um conjunto probatório suficiente à formação do convencimento da acusação. Assim, ciente o
Dominus Litis
dos elementos da investigação, opinará pelo arquivamento do feito ou pela instauração da ação penal, já que é dele a titularidade da ação penal, consoante previsão constitucional exposta no inciso I, do art. 129 da CF/88.

Ao Poder Judiciário, por seu turno, em respeito ao princípio da inércia da jurisdição, não cabe interferir na fase de investigação, já que tal momento refere-se à apuração de dados por meio de procedimento inquisitorial, de competência da autoridade policial para formação de conteúdo a ser apresentado ao responsável pela acusação, como órgão acusador oficial, e titular da ação penal, resultando, de tal forma, a decisão em debate, sem provocação do MP, em inversão tumultuária do feito.

É cediço que a correição parcial constitui incidente administrativo e tem por finalidade inibir condutas procedimentais abusivas, que tumultuem o andamento dos processos e prejudiquem a regularidade da administração da justiça.

Nesse sentido, colaciono precedentes desta Egrégia 1ª Turma de Direito Penal:

“PENAL. TRANCAMENTO, DE OFÍCIO, DE INQUÉRITO POLICIAL. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE PARA RECEBER A IRRESIGNAÇÃO COMO CORREIÇÃO PARCIAL. MÉRITO. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE RECONHECIDA. O Juízo a quo promoveu o arquivamento do Inquérito Policial ex officio, ou seja, não houve pedido do Ministério Público, que é o titular da ação penal. Desse modo, há que se reconhecer o erro in procedendo, impondo-se a anulação da decisão guerreada, por infringência ao art. 28 do Código de Processo Penal. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (10383375, 10383375, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-07-18, Publicado em 2022-07-26)”

“PENAL. TRANCAMENTO, DE OFÍCIO, DE INQUÉRITO POLICIAL. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ACATAMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE PARA RECEBER A IRRESIGNAÇÃO COMO CORREIÇÃO PARCIAL. MÉRITO. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE RECONHECIDA. O Juízo a quo promoveu o arquivamento do Inquérito Policial ex officio, ou seja, não houve pedido do Ministério Público, que é o titular da ação penal. Desse modo, há que se reconhecer o erro in procedendo, impondo-se a anulação da decisão guerreada, por infringência ao art. 28 do Código de Processo Penal. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (10142788, 10142788, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-27, Publicado em 2022-07-07)”

Dito isso, tratando-se o caso de
error in procedendo,
passível de correição parcial e, não, de apelação criminal, aplicando-se o disposto no art. 579 do Código de

Processo Penal, considerando o princípio da fungibilidade recursal, recebo o recurso em tela como
CORREIÇÃO PARCIAL
.

MÉRITO

Consoante ao norte referido,

o instrumento da correição parcial visa a resolução de erros ou abusos que importem inversão tumultuária de atos, quando não existir recurso ordinário próprio em lei.

Como cediço, erro é o inequívoco desvio de procedimento, bem como a grosseira desatenção à ordem normal de tramitação do feito, enquanto o abuso corresponde ao uso excessivo ou imoderado de poderes.

A propósito é o disposto no art. 268 do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Art. 268. Cabe correição parcial para emenda de erros ou abusos que importem na inversão tumultuária de atos, na paralisação injustificada dos feitos ou na dilação abusiva de prazos, quando, para o caso, não haja recurso previsto em lei.

§1º O pedido de correição parcial poderá ser formulado pelos interessados ou pelo órgão do Ministério Público.”

Além do mais, tratando-se a matéria controvertida de natureza penal, é das Turmas de Direito Penal a competência para processamento da correição, nos termos do parágrafo único do art. 270, do RITJE/PA.

No caso, conforme já esclarecido, trata-se de inquérito policial instaurado para apuração de suposta prática dos crimes de furto e receptação, perpetrados, em tese, por Gilvan Pereira Bezerra e José dos Reis Araújo dos Santos, respectivamente.

Não obstante, a Magistrada
“a quo”
determinou o arquivamento do inquérito policial, na íntegra, nos seguintes termos:

“Não observo fundamento para manutenção do feito em tramitação, sendo que a extinção do feito e, em poucas palavras, uma aplicação prática do princípio da eficiência processual (artigo 3º, do Código de Processo Penal – CPP c/c artigo 8º, do Código de Processo Civil – CPC).

(...)

Com efeito, a persecução criminal já não se justifica, vez que não se pode manter um cidadão na condição de acusado por prazo indeterminado, (...).”

Todavia, em manifestação, o
Parquet
requereu o prosseguimento do feito e retorno dos autos à DEPOL para que a autoridade policial proceda a conclusão das investigações.

A teor do art. 129, incisos I, VII e VIII, da Constituição Federal, o Ministério Público possui as funções institucionais de promover, privativamente, a ação penal pública na forma da lei, bem como de requisitar a instauração de inquérito policial e executar o controle externo da atividade policial, podendo, ainda, requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais.

Sob tal prisma, o
Parquet
, como titular da ação penal pública, verifica a existência de indícios de materialidade e autoria para oferecimento da denúncia ou, para pedido de arquivamento do inquérito policial. Tal medida, portanto, não pode ser determinada, de ofício, pela Autoridade Policial ou pelo Poder Judiciário.

Assim é a dicção do art. 28 do CPP, veja-se:

"Art. 28 - Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças de informação ao procurador-geral, e este oferecerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la, ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender".

À propósito, também é a Súmula 524 do Supremo Tribunal Federal, vejamos:

"Súmula 524 do STF: Arquivado o inquérito policial, por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação penal ser iniciada, sem novas provas."

A que se pode notar, a decisão combalida deixou de observar o disposto na lei processual penal, restando caracterizado, portanto, o
error in procedendo
a ensejar o acolhimento do pleito ministerial.

Acerca da matéria em enfoque, pronuncia-se o
Custos Iuris
:

“Ora, consoante visto acima, trata-se de investigação complexa, que busca averiguar a ocorrência de possíveis delitos de furto (art. 155 do CP) e receptação (art. 180 do CP), praticados, em tese, pelos recorridos José dos Reis Araújo dos Santos e Gilvan Pereira Bezerra, inclusive com envolvimento de menor de idade, o que, sem dúvida, demanda tempo e esforço por parte dos órgãos e agentes públicos responsáveis pela investigação criminal.

Sendo assim, a decisão que determina, ex officio, o arquivamento de inquérito policial,

sem prévio requerimento por parte do representante do Ministério Público, enquanto exclusivo titular do exercício da ação penal pública, nos termos do art. 129, I, da CF/88,

certamente não merece guarida.”

Nessa senda de raciocínio:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que compete ao Ministério Público, na condição de dominus litis, promover a ação penal pública, avaliando se as provas obtidas na fase pré-processual são suficientes para sua propositura, por ser ele o detentor do 'jus persequendi'. Portanto, não cabe ao magistrado assumir o papel constitucionalmente assegurado ao órgão de acusação e, de ofício, determinar o arquivamento de inquérito ou peças de informação.

2. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.288.537/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/10/2017, DJe de 20/10/2017.)”

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO à correção parcial, a fim de que anular a decisão
a quo
que determinou o arquivamento do IPL, sem manifestação do
Parquet
.

É o voto.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/11/2022